Tribunal: TJDFT
Processo: 0753622-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753622-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: CAMILA RAQUEL SOUSA EWERTON D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A (ré) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0759744-36.2025.8.07.0001, ajuizado por CAMILA RAQUEL SOUSA EWERTON em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 256162196 do processo originário): “Cuida-se de ação de conhecimento, sob rito comum, com pleito de antecipação de tutela jurisdicional, ajuizada por CAMILA RAQUEL SOUSA EWERTON em face de QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA e SUL AMERICA SEGURO SAÚDE S/A. Alega a parte autora, em suma, ser acometida por Carcinoma Ductal, tipo mais comum de câncer de mama, de molde que procedeu, inclusive, à realização de mastectomia total. Nesse contexto, em outubro de 2025, após ser internada na UTI do Hospital Santa Luzia/DF, foram efetivados novos exames, nos quais atestaram a presença de metástase cerebral (CID C-79.3), razão pela qual foi sugerido pelos médicos que a acompanham o tratamento por intermédio do medicamento TRUPAQ (Capivasrtibe) 200mg, código n. 90589505. Todavia, ao realizar requerimento de autorização e custeio perante a requerida, obteve resposta negativa, “visto que o referido procedimento não está contemplado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS constante do anexo da Resolução Normativa n° 465/21, resultando na ausência de sua cobertura” (ID 256099174). Requer seja deferida a antecipação de tutela jurisdicional para compelir a requerida a custear o tratamento médico indicado a autora, isto é, TRUQAP (capivasertibe) 200 MG COM REV CT BL AL AL X 64, CÓDIGO 90589505 em prazo não superior a 24 (vinte e quatro horas), sob pena de multa diária a ser fixada por este Juízo. É o relatório. RECEBO A EMENDA SUBSTITUTIVA (ID 256099173). À SECRETARIA com o fito de RETIFICAR a autuação, constando no polo passivo tão somente SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A. DEFIRO o beneplácito da gratuidade de justiça em favor de CAMILA RAQUEL SOUSA EWERTON, porquanto preenchidos os correlatos pressupostos materiais. Aprecio a antecipação de tutela jurisdicional Consoante disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o do Código de Processo Civil). No que tange à plausibilidade jurídica, nos termos do art. 12, I, alínea c, da Lei 9.656/91, são facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o §1o do art. 1o, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: quando incluir atendimento ambulatorial, a cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes. De maneira complementar, o art. 18, X, da Resolução Normativa ANS n. 465/2021 preconiza que o Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme definições constantes na Lei n.o 9.656 de 1998 e regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, e devendo garantir cobertura para medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, respeitando o disposto nos Anexos desta Resolução Normativa. Por fim, o inciso I do parágrafo único do art. 17 da referida Resolução Normativa estabelece que são permitidas as exclusões assistenciais de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, isto é, aquele que emprega medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país; é considerado experimental pelo Conselho Federal de Medicina – CFM, pelo Conselho Federal de Odontologia – CFO ou pelo conselho federal do profissional de saúde responsável pela realização do procedimento; ou faz uso off-label de medicamentos, produtos para a saúde ou tecnologia em saúde. Na hipótese em tela, a parte autora é acometida de neoplasia maligna da mama, de molde que procedeu, inclusive, à mastectomia total + esvaziamento axilar em 29.01.2016, conforme relatório médico de solicitação de procedimento (ID 255957165). Em outubro deste ano, após apresentar náuseas e vômitos, foi diagnosticada com metástase cerebral (ID 255957151 - CID C79.3), nos termos do laudo de ressonância magnética do crânio (ID 255957156), razão pela qual foi solicitado a associação ao tratamento de Capivasertibe 400mg (ID 255957161). Conforme a Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA), o referido medicamento é indicado para o tratamento pacientes adultos com câncer de mama localmente avançado ou metastático, com receptor hormonal (RH) positivo e receptor para o fator de crescimento epidérmico humano tipo 2 (HER2) negativo com uma ou mais alterações em PIK3CA/AKT1/PTEN detectada, após progressão a pelo menos um regime de base endócrina no cenário metastático ou recorrência em ou dentro de 12 meses após a conclusão da terapia adjuvante. Por sua vez, em atenção ao contrato de adesão, o qual contempla cobertura nos segmentos ambulatorial e internação hospitalar c/c obstetrícia (ID 255956527), bem como não faz expressa ressalva em relação ao fornecimento de determinado medicamento, milita em favor da parte autora a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, à luz dos regramentos legal e normativo mencionado alhures. Melhor dizendo, "a exata dicção do disposto no contrato de plano de saúde, ponderadas sua gênese, sua destinação e a natureza jurídica que encarta, a par do objeto da prestação, resulta em que, derivando de prescrição médica, tratando-se de fármaco licenciado para comercialização no país e indicado para tratamento da enfermidade e não sendo excluído expressamente das coberturas oferecidas, estando, ao invés, compreendido nas coberturas convencionadas, a indicação deve ser privilegiada, não se afigurando conforme o objetivado com a contratação do plano de saúde nem com a natureza do relacionamento dele derivado que, conquanto não discriminado o fármaco como de fornecimento obrigatório pelo órgão setorial, mas não excluído tópica e claramente pelo contrato, seja negado seu fornecimento se prescrito pelo médico assistente como mais indicado para o tratamento da enfermidade que acomete o paciente" (Acórdão 2048366, 0702003-38.2025.8.07.0001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 07/11/2025). Não se olvida acerca da taxatividade mitigada inaugurada pela Lei 14.454/2022, a qual impôs o preenchimento de parâmetros para cobertura de tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, as quais não são cumulativas, a saber: a comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais (incisos I e II do §13o do art. 10 da Lei 9.656/98). Consigne-se, entretanto, que o medicamento ora pleiteado, consoante informações atestadas pela ANVISA, demonstrou resultado clínico positivo e comprovação de eficácia, merecendo sua transcrição in verbis: O estudo CAPItello-291 alcançou ambos os desfechos primários duplos. O tratamento com capivasertibe + fulvestranto resultou em uma melhora clínica e estatisticamente significativa na SLP avaliada pelo investigador de acordo com os RECIST v1.1 em comparação com placebo + fulvestranto na População Geral e na População Alterada. Na População Alterada, a redução observada foi de 50% no risco de progressão favorável a capivasertibe + fulvestranto (razão de risco: 0,50; IC de 95%: 0,38, 0,65; p &lt; 0,001). A SLP mediana era de 7,3 meses no braço de capivasertibe + fulvestranto, em comparação com 3,1 meses no braço de placebo + fulvestranto. Na População Alterada, mortes foram relatadas em 30,1% dos pacientes. Uma redução de 31% no risco de morte favorável a capivasertibe + fulvestranto foi observada (razão de risco: 0,69; IC de 95%: 0,45, 1,05). Em pacientes com doença mensurável no período basal, a taxa de resposta objetiva pela avaliação do investigador de acordo com os RECIST v1.1 foi mais alta em pacientes no braço de capivasertibe + fulvestranto em comparação com o braço de placebo + fulvestranto na População Alterada (38/132 [28,8%] vs. 12/124. Os resultados do EORTC QLQ-C30 indicaram que o (a) status de saúde global/HRQoL foi mantido(a) por mais tempo com capivasertibe + fulvestranto do que com placebo + fulvestranto. (&lt;https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-indicacoes/truqap-r-capivasertibe-novo-registro&gt;). Assimilada a indicação do fármaco para a patologia da qual padece a beneficiária do plano, a partir dos diversos estudos promovidos pelos especialistas e consoante ratificação da agência reguladora nacional, cuidando-se de medicamento antineoplásico autorizado para comercialização e indicado para tratamento da enfermidade, resta evidente a cobertura obrigatória por parte das operadoras de planos de saúde, por força do comando deontológico enunciado pelo art. 12, inc. I, alínea “c”, da Lei n° 9.656/1998, que estatui, para esses e outros casos, a cobertura mínima exigida das entidades que mantém planos privados de assistência à saúde, à luz da inteligência ratificada por esta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAS. SÚMULA 608 DO STJ. TRATAMENTO DE CÂNCER. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INDEVIDA. ROL DA PROCEDIMENTOS DA ANS. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1313 DO STJ. EQUIDADE.1. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidade de autogestão e sem fins lucrativos, consoante súmula 608 do STJ.2. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS) se submete às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme previsão no art. 1o, § 2o, da Lei n. 9.656/98. 3. O rol de procedimentos médicos da Agência Nacional de Saúde não é taxativo em relação aos medicamentos nele previstos. Trata-se de uma listagem de referência básica para estabelecimento de uma cobertura mínima obrigatória, não obstando inovações, desde que devidamente fundamentadas, pelo médico assistente responsável pelo tratamento.4. Com a superveniência da Lei no 14.454/2022, que afastou a tese da taxatividade do rol da ANS, não subsiste a alegação de que a DUT do DF Saúde deve ser interpretada como norma de caráter exaustivo, não podendo ser utilizada como fundamento para restringir o acesso à tratamentos eficazes e prescritos para enfermidades graves, como o câncer.5. Independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica do INAS, não cabe a ele negar cobertura de medicamento para o tratamento da grave doença que acometeu o autor, conforme prescrito por profissional de saúde, em especial, quando há risco imediato ou irreversível da sua integridade física.6. Tendo em vista que há indicação expressa e fundamentada do médico assistente para a utilização do medicamento em questão para tratamento da doença que acometeu a parte autora (não se tratando de uso off label), aliado ao fato de que há menção expressa na bula do fármaco sobre a utilização específica, revela-se indevida a recusa de autorização e custeio pela operadora ré.7. Nos termos da Resolução Normativa no 465/2051 da ANS, o tratamento antineoplásico domiciliar de uso oral está incluído no rol de cobertura mínima do plano-referência de assistência à saúde.8. Os danos morais relacionam-se diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, não se verificando a ocorrência de dano moral diante de mero mal-estar, dissabor, vicissitudes do cotidiano ou mesmo descumprimento contratual.9. Não há que se falar em danos morais, quando não há evidências de que os fatos narrados pelo autor tenham causado à parte violação aos direitos da sua personalidade.10. Nos termos da Tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema repetitivo 1313 “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC".11. Recursos conhecidos. Recurso do autor desprovido. Recurso do réu parcialmente provido.(Acórdão 2047213, 0700486-44.2025.8.07.0018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.) DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO ORAL PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE PELE. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. ROL DA ANS COMO REFERÊNCIA BÁSICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.I. CASO EM EXAME1. Apelações cíveis interpostas, respectivamente, por operadora de plano de saúde e por beneficiária idosa, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a operadora ao fornecimento do medicamento Erivedge (vismodegibe), prescrito para tratamento de carcinoma basocelular avançado e irressecável. A sentença indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A beneficiária recorre pleiteando a reparação moral; a operadora busca a improcedência total da ação, com fundamento na ausência de previsão do medicamento no rol da ANS.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, por plano de saúde, de medicamento prescrito para tratamento oncológico, com registro na Anvisa, mas não incluído no rol da ANS; (ii) estabelecer se a negativa contratual de fornecimento enseja o dever de indenizar por dano moral.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A Lei no 14.454/2022 atribui caráter exemplificativo ao rol da ANS, admitindo a cobertura de tratamento não listado quando houver prescrição médica, eficácia comprovada e registro na Anvisa, como ocorre com o medicamento Erivedge (vismodegibe), indicado para tratamento oncológico.4. O medicamento requerido possui registro sanitário no Brasil desde 2016 e é indicado em bula para o tipo de câncer enfrentado pela parte autora, afastando-se a alegação de uso experimental ou off label.5. A jurisprudência do STJ estabelece que, havendo cobertura para a doença, não é lícita a limitação contratual quanto à forma de tratamento indicada por profissional habilitado, sendo indevida a negativa com base exclusivamente no rol da ANS.6. Pareceres técnicos do NATJUS confirmam a eficácia e a recomendação do vismodegibe como opção terapêutica em casos de carcinoma basocelular localmente avançado, sem alternativa cirúrgica ou radioterápica, o que reforça a obrigação de cobertura contratual.7. A negativa de fornecimento baseada em interpretação contratual, embora indevida, não se mostra apta, por si só, a configurar abalo emocional grave, violação à dignidade ou lesão a direitos da personalidade.8. O simples inadimplemento contratual, desacompanhado de prova de sofrimento anormal ou agravamento do quadro clínico, não enseja dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado no TJDFT e no STJ.IV. DISPOSITIVO E TESE9. Recursos desprovidos.Tese de julgamento:1. É obrigatória a cobertura, por plano de saúde, de medicamento antineoplásico oral prescrito por médico assistente, com registro na Anvisa, ainda que não incluído no rol da ANS, desde que preenchidos os requisitos legais.2. A negativa de cobertura fundada exclusivamente na ausência do medicamento no rol da ANS configura descumprimento contratual e ato ilícito.3. A recusa de fornecimento, quando baseada em interpretação contratual razoável e desacompanhada de lesão a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; Lei no 9.656/1998, arts. 10 e 12; Lei no 12.842/2013, art. 4o, II; Lei no 14.238/2021, art. 4o, IX; Lei no 14.454/2022; CPC, art. 85, § 11.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.954.974/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.11.2021; STJ, AgInt no REsp 1.958.572/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 13.12.2021; STJ, REsp 1.692.938/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.04.2021; TJDFT, APC 0725386-21.2020.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 26.10.2022; TJDFT, APC 0719164-19.2020.8.07.0007, Rel. Desa. Leila Arlanch, j. 19.10.2022; TJDFT, Acórdão 2020772, 0735109-25.2024.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, j. 09.07.2025.(Acórdão 2040335, 0706157-06.2024.8.07.0011, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 16/09/2025.) No que concerne à existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, denota-se o preenchimento do pressuposto pela natureza da demanda, bem como a partir do relatório médico acostado aos autos, em virtude de risco de progressão da doença neurológica e até mesmo com risco da paciente vir a óbito em caso de o tratamento não ser realizado a tempo. Inclinado nestas razões, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL para DETERMINAR que SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A promova o custeio e o correlato fornecimento do fármaco TRUQAP (Capivasertibe) 200mg COM REV CT BL AL AL X 64, CÓDIGO 90589505, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 limitada ao teto máximo de R$ 100.000,00. A intimação da requerida deverá se dar PESSOALMENTE, MEDIANTE OFICIAL DE JUSTIÇA e COM URGÊNCIA. . Ante o exposto: 1) Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. 1.1) Caso frustrada a primeira tentativa de citação, intime-se a parte autora para indicar outro(s) possível(eis) endereço(s) da parte requerida e, se caso, recolher as custas intermediárias. Realizada a(s) nova(s) diligência(s) e sendo esta frustrada, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a imediata consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1.1.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; intimando-se a parte autora para recolhimento das custas intermediárias, caso a parte não seja beneficiária de gratuidade de justiça. 1.1.2) recolhidas as custas intermediárias, ou caso seja a requerente beneficiária de assistência judiciária gratuita, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. 1.2) Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. 2) Em ocorrendo a citação: 2.1) Nos termos do artigo 336 do CPC, ao demandado incumbe alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. As regras da eventualidade/ônus da impugnação específica (art. 341 do CPC) e da concentração da defesa (art. 342 do CPC) impõem ao réu o ônus de alegar todas as matérias de defesa na contestação, sob pena de preclusão consumativa. Isso inclui até mesmo matérias incompatíveis entre si e questões de ordem processual, cujo exame preceda ou possa até mesmo impedir a apreciação do mérito. Ou seja, ao demandado cabe alegar todas as suas matérias de defesa em um único ato. 2.2) Em complemento e conexão intrínseca com a mencionada norma, estão os artigos 373 e 434 do CPC: “O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” e “Incumbe à parte instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”, sob pena de preclusão. Em outras palavras, todo o conjunto probatório, especialmente o documental, deve acompanhar a contestação, salvo ocorram fatos novos posteriormente à fase inicial ou para contrapor tais documentos novos a outros, produzidos no processo, conforme preceitua o artigo 435 do CPC, sob pena de preclusão. Feitas tais considerações, especificamente no caso de ser formulado pedido de gratuidade de justiça, deverá o requerido, sob pena de preclusão e indeferimento, apresentar: a) cópias das folhas da carteira de trabalho constando o emprego e salário atuais (inclusive folha dos reajustes), contracheques ou comprovantes de renda mensal do demandante, de seu cônjuge, ou demais membros assalariados que residam sob o mesmo teto, dos últimos seis meses; b) cópias dos extratos bancários de contas de titularidade das referidas pessoas dos últimos três meses; c) cópias dos extratos de cartão de crédito de titularidade das referidas pessoas dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal. Isto porque o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira da parte. Faz-se necessário o controle judicial de modo a impedir que o benefício seja deferido indistintamente a quem dele não necessita. Onde existe a mesma razão fundamental, prevalece a mesma regra de direito (Ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositivo), em caso de pessoa jurídica, a Súmula n.o 481 do STJ estabelece que somente “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Não basta a simples afirmação da carência de meios, devendo ficar demonstrada a hipossuficiência. 2.3) Ainda no mesmo caminho, conforme já mencionado, prevê a parte final do artigo 336 do CPC que cabe ao réu especificar na contestação as provas que ainda pretende produzir, especialmente as testemunhais e/ou periciais. A melhor doutrina, desde o Código de Processo Civil de 1939, afirma que a expressão genérica “protesto pela produção de provas”, amiúde presente nas petições iniciais, é de ridícula inutilidade (Alfredo de Araújo Lopes da Costa, Direito Processual Civil, v. II, p. 337; e J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. III, 1994, n. 126.1, p. 211). Não basta, simplesmente, ao final da petição, “protestar pela produção de toda a prova em direito admitida”, expressão que não produz efeito jurídico algum. Assim sendo, o requerido deverá, para além de toda prova documental que deve acompanhar a contestação, especificar, nas razões contidas na contestação, as provas que pretenda produzir. Vale dizer, o suplicado deverá declinar, de forma objetiva e articulada, a prova pretendida e o ponto controvertido a ser esclarecido por ela. Ou seja, é ônus da parte informar e articular, em face as alegações apresentadas e dos diferentes conjuntos de fatos expostos, como eles serão provados, seja mediante prova documental (que já deverá acompanhar a petição inicial), testemunhal (obviamente não é o momento de as testemunhas serem indicadas, mas é imprescindível a indicação se um determinado conjunto de fatos será provado mediante prova oral) ou pericial. Descumprindo os ônus que lhe cabe, a parte não mais pode produzir as provas que pretendam, sob pena de preclusão. O CPC não prevê o chamado despacho de “especificação de provas” (exceto na hipótese prevista no artigo 348 do CPC); assim, considerando que ainda estamos na fase postulatória (fase em que se pede), este é o momento para apresentação de documentos e especificação das provas pretendidas, sob pena de preclusão. 2.4) Por fim, havendo pedido de reconvenção (ou pedido contraposto, quando for o caso), as custas correlatas deverão ser recolhidas, sob pena de não conhecido da pretensão. 3) Em sequência, após a citação regular e apresentação de contestação, independentemente de nova conclusão: 3.1) intime-se a parte autora para apresentação de réplica, no prazo de 15 dias. 3.1.1) As normas contidas nos artigos 350, 351 e 437 do CPC preveem que o autor poderá se manifestar em réplica sobre a contestação (quando esta aduzir fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor ou qualquer das matérias enumeradas no art. 337) e seus documentos (inclusive apresentando documentos que se contraponham aos arcabouço de defesa) e, exatamente em vista da contestação, deverá, em derradeira oportunidade, considerando que as questões foram controvertidas, especificar/declinar, de forma objetiva e articulada, a prova pretendida, especialmente se for testemunhal e/ou pericial, e o ponto controvertido a ser esclarecido por ela (vide as partes finais dos artigo 350 e 351 – “permitindo-lhe a produção de prova”).Ou seja, além de ser ônus do autor se manifestar sobre fato impeditivo, modificativo ou extintivo alegados pelo réu ou qualquer das matérias enumeradas no art. 337, também terá o ônus de informar como os diferentes conjuntos de fatos serão provados, seja mediante prova documental (que já deverá acompanhar a petição inicial), testemunhal (obviamente não é o momento de as testemunhas serem indicadas, mas é imprescindível o esclarecimento se determinados fatos serão provados mediante prova oral) ou pericial, tudo sob pena de preclusão. O CPC não prevê o chamado despacho de “especificação de provas” (exceto na hipótese do artigo 348 do CPC); assim, considerando que ainda estamos na fase postulatória (fase em que se pede), este o último momento para apresentação de documentos pertinentes à contestação e especificação objetiva das provas pretendidas, salvo a ocorrência de verdadeiros fatos novos ou de prova pericial. 3.2) caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. 4) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção. Após, venham os autos conclusos. 5) Ressalta-se, desde logo, que novas diligências de citação, inclusive nos endereços encontrados pelas consultas do item anterior, dependerão do prévio recolhimento de custas, caso a parte não seja beneficiária da gratuidade de justiça. Cumpra-se. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 79125317), informa que a decisão agravada determinou que a operadora custeasse o fornecimento do medicamento TRUQAP® (capivasertibe), visando o tratamento de carcinoma ductal infiltrante de mama. Alega que a decisão agravada não observou os requisitos do art. 300 do CPC, pois não restou demonstrada a probabilidade do direito nem o perigo de dano, além de existir risco de irreversibilidade da medida. Sustenta que a negativa administrativa decorreu do não preenchimento das Diretrizes de Utilização Técnica (DUT 64) previstas no rol da ANS, reguladoras dos critérios clínicos mínimos para cobertura do medicamento prescrito. Argumenta que a parte agravada não comprovou o atendimento aos requisitos exigidos, como estadiamento da doença, falha terapêutica prévia e características clínicas específicas. Acrescenta que o medicamento pleiteado não integra o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, tratando-se de tecnologia não incorporada, de uso experimental/off label, sem previsão de cobertura contratual ou legal, conforme Lei no 9.656/98 e cláusulas contratuais. Ressalta que a Lei no 14.454/22 não garante cobertura automática para medicamentos fora do rol, exigindo critérios técnicos não atendidos nos autos. Aduz que a bula do fármaco indica uso exclusivo para câncer de mama metastático com alterações moleculares específicas, não havendo indicação para metástase cerebral (CID C-79.3), diagnóstico da agravada. Impugna a multa diária fixada em R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00, por considerá-la desproporcional, e requer sua exclusão ou redução, nos termos dos arts. 412 e 413 do Código Civil. Pleiteia também a dilação do prazo para cumprimento da obrigação para 15 dias úteis, alegando impossibilidade material e legal de fornecimento em 48 horas, diante das exigências sanitárias e da logística necessária para aquisição e entrega do medicamento. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. O preparo foi recolhido (ID 79126576). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigos 932, II, 1.019, I, todos do Código de Processo Civil). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a autora é beneficiária do plano de saúde (ID 255956527). O relatório médico atesta a gravidade do quadro clínico da agravante/autora, bem como a urgência do tratamento (ID 255957172, na origem. Verifica-se que a autorização do tratamento foi negada pela agravante/ré, ao argumento de ausência de previsão no rol da ANS (ID 256099174, na origem). Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 7265, envolvendo a constitucionalidade do §13 do artigo 10 da Lei 9.656/98, incluído pela Lei n.o 14.454/2022, conferiu interpretação conforme a Constituição ao dispositivo, fixando parâmetros técnicos e jurídicos objetivos para a cobertura, em caráter excepcional, de tratamentos não incluídos no rol da ANS. A Corte entendeu que os planos de saúde estão obrigados a cobrir procedimentos e tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que cumpridos cumulativamente os seguintes requisitos: a) prescrição por médico assistente habilitado; b) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); c) ausência de alternativa terapêutica adequada constante no rol da ANS; d) comprovação de eficácia e segurança do tratamento, à luz da medicina baseada em evidências científicas de alto nível; e) existência de registro do tratamento ou medicamento na Anvisa. Nesse sentido, transcrevo o acórdão: “Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido, para conferir interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998, incluído pela Lei no 14.454/2022, de modo a adequar os critérios que geram a obrigação de cobertura de tratamento não listado no rol da ANS, nos termos das seguintes teses: "1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1o, V e VI, e art. 927, III, §1o, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória". Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), vencidos parcialmente os Ministros Flávio Dino, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia, que acompanhavam o Relator julgando constitucional o § 12 do art. 10 da lei e, no tocante ao § 13 do art. 10, julgavam constitucional o dispositivo, observada a regulamentação técnica da ANS exigida pelo art. 10, § 1o, da Lei 9.656/1998. Plenário, 18.9.2025.” (ADI 7265). Dessa forma, o entendimento consolidado pelo STF reforça a compatibilidade entre a legalidade da atuação administrativa da ANS e o direito fundamental à saúde, reconhecendo hipóteses excepcionais em que o Judiciário pode impor a cobertura, desde que amparado por critérios técnicos objetivos. No caso concreto, a controvérsia gira em torno da negativa de cobertura, pela operadora de plano de saúde, do tratamento de neoplasia de mama esquerda (carcinoma ductal infiltrante) com o medicamento Capivasertibe, prescrito por médicos especialistas, diante de histórico de falhas com abordagens terapêuticas convencionais. Todavia, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifica-se que a autora já fez tratamento com os medicamentos previstos no rol da ANS, sem, contudo, obter êxito no controle da doença, conforme relatório de ID 255957172, na origem. Importa destacar que o agravante não indicou, no presente recurso, nenhum medicamento previsto no rol da ANS que não tenha sido utilizado. Assim, ao que tudo indica, os tratamentos constantes no rol da ANS foram utilizados, porém sem sucesso, havendo, segundo os médicos, a necessidade de tentativa de tratamento com Capivasertibe. Além disso, a agravante juntou estudos randomizados que indicam a eficácia do tratamento para a doença que a acomete. Verifica-se, ainda, que a ANVISA aprovou a indicação terapêutica do medicamento para o tratamento do câncer de mama avançado ou metastático (https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-indicacoes/truqap-r-capivasertibe-novo-registro). Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que estão presentes todos os requisitos cumulativos fixados pelo STF para a imposição judicial da cobertura de tratamento não incluído no rol da ANS. Assim sendo, ao que tudo indica, a negativa de cobertura, fundada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS, não se sustenta diante da prescrição médica fundamentada, da existência de respaldo técnico-científico e da comprovada necessidade do tratamento, cuja ausência pode acarretar risco real à saúde e à vida da paciente. Em relação ao valor da multa arbitrada, entendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, que a decisão agravada não merece retoque. O juízo a quo estipulou prazo e valor para o cumprimento da decisão. Deve-se ponderar que a multa tem natureza persuasória, ou seja, visa compelir a ré a cumprir a obrigação. No caso, a obrigação da agravante é fornecer o medicamento. Trata-se de providência meramente administrativa e de fácil cumprimento. Deve-se observar, ainda, que a multa cominatória admite certa flexibilidade, de modo que, caso, no futuro, seja demonstrado que o valor da astreinte se tornou excessivo ou ínfimo, é possível ao julgador alterá-lo, inclusive, de ofício, nos termos do art. 537,§ 1o, do CPC. Vejamos: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva;” Nesse contexto, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. O perigo da demora milita em favor da agravada, que necessita do medicamento. Por outro lado, caso, ao final, o pedido não seja acolhido, não haverá risco de irreversibilidade da medida, uma vez que o plano de saúde agravante poderá cobrar os valores da agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora